Tribunal: STF
Processo: RE 607682
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PARCELAS COMPONENTES DA BASE DE CÁLCULO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Concluir de forma contrária à Corte a quo, quanto às parcelas que compõem a base de cálculo do ICMS devido pela recorrente nas operações de transporte por ela realizadas, implicaria revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de origem à legislação ordinária aplicável à espécie. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.